Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-84.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-84.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAVROMATT JOAO KHOURI NETO e outros

Advogado(s)
:
SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DOS CREDORES DA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CONQUISTA LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, OSVALDO AMORIM NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTE. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de declaração opostos por
MAVROMATT JOÃO KHOURI NETO e CRISTÓVÃO ESTEVES KHOURI
contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso e manteve decisão de primeiro grau, declarando a decadência do direito de ação com fundamento no art. 178, II, do Código Civil. Alegam omissão quanto à análise do marco inicial do prazo decadencial, ocorrido apenas em 2021, com a emissão de certidão imobiliária, e erro material na ementa do acórdão, além de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão quanto à análise do marco inicial do prazo decadencial;
(ii) apurar se existe erro material na ementa do acórdão embargado;
(iii) determinar se os embargos atendem aos requisitos de prequestionamento, nos termos das Súmulas 356 do STF e 98 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil inicia-se com o registro público do ato jurídico, conforme o princípio da publicidade registral. O registro em cartório confere presunção de conhecimento do ato, sendo que o interessado deve diligenciar sobre informações públicas disponíveis.

4 - A certidão imobiliária emitida em 2021 não altera o marco inicial do prazo decadencial, pois apenas reproduz informações já disponíveis no momento do registro em 2008, não tendo prova de impedimento ao conhecimento prévio do ato.

5 - O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada todas as questões centrais do caso, eliminando omissões e contradições. A discordância da parte com a decisão não configura vício apto a justificar os embargos.

6 - Constatado erro material na ementa do acórdão, que diverge do dispositivo ao qualificar na ementa como “desprovido” quando, na verdade, foi “parcialmente provido”. O vício deve ser sanado para refletir corretamente o julgamento.

7 -
A oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento é admitida pela legislação processual e pela jurisprudência. No entanto, para que sejam acolhidos, é necessário que exista efetivamente uma omissão no julgado quanto às matérias invocadas,
sendo suficiente a aplicação do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

1 - O prazo decadencial para anulação de negócios jurídicos previstos no art. 178, II, do Código Civil inicia-se na data do registro público do ato jurídico, salvo prova cabal de impossibilidade de conhecimento do interessado.

2 - A publicidade registral confere presunção de conhecimento dos atos registrados, devendo o interessado consultá-los tempestivamente.

3 - O erro material em ementa de julgamento deve ser corrigido para refletir corretamente o conteúdo do julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0000867-64.2014.8.05.0138
, em que figura como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e embargado
ELIAS DE JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

mr22